Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011661-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA LENILDA DELARMI
AGRAVADOS:- JOAO DE CASTRO BRANCO e outros
Agravo de Instrumento n. 1011661-44.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
A agravante alega que não aufere renda, depende economicamente do seu cônjuge, que é aposentado, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Defende a possibilidade de concessão do benefício e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
Em análise sumária, os documentos apresentados indicam a necessidade do benefício, visto que ela é dependente do marido, o qual é aposentado (Id 92809005).
Tais fatos demonstram, ao menos a princípio, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das custas processuais em 15 dias sob pena de indeferimento da inicial.
Pelo exposto, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator